Tribunal: TJDFT
Processo: 0004603-44.2014.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004603-44.2014.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA APELADO: ERNESTO FARIA ARAUJO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rubens Bartholo de Oliveira (ID no 42767327) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu parcialmente o recurso e, nessa parte, negou provimento (ID no 42311467). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO